Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-21.2009.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000414-21.2009.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 704.964.041-72 (APELADO), JULIANA MAGALHAES SIMOES DE SA - CPF: 003.547.369-06 (APELADO), LUCIA AUREA DE SOUZA MACIEL - CPF: 172.722.621-68 (APELADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ARISTIDES DE SOUZA MACIEL - CPF: 140.945.251-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISTIDES DE SOUZA MACIEL - CPF: 140.945.251-49 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JULIANA MAGALHAES SIMOES DE SA - CPF: 003.547.369-06 (APELANTE), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (APELANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELANTE), LUCIA AUREA DE SOUZA MACIEL - CPF: 172.722.621-68 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 704.964.041-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO COM EFEITOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PARTE DISPOSITIVA OMISSA EM RELAÇÃO A DOIS NOMES

– ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1 - O erro material, com previsão no Código de Processo Civil - sanável via embargos de declaração, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

2 – Em se tratando de pluralidade de recorrentes, a omissão de nomes na parte dispositiva do acordão embargado configura erro material, passível de ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Aristides de Souza Maciel
e
Lúcia Áurea de Souza Maciel
em face do acórdão que proveu os recursos de apelação interpostos pelas partes requeridas, para reformar a sentença proferida em ação de improbidade administrativa, julgando improcedentes os pedidos condenatórios, e, via de consequência, desproveu o recurso interposto pelo Ministério Público.

Alegam os embargantes que o acordão incorreu em omissão, haja vista que, embora no relatório tenha mencionado seus nomes como recorrentes, na parte dispositiva, ao prover os apelos, não os mencionou.

Desse modo, requerem o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir a omissão apontada, para fazer constar seus nomes na parte dispositiva do acórdão.

Em contrarrazões (Id n. 203599660) o Ministério Público admite a necessidade de se prover os embargos, para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante os embargantes tenham nominado o vício no acordão de “omissão”, em verdade, o equívoco apontado se configura como mero erro material, haja vista que o voto condutor foi claro no sentido de prover os apelos mencionados no relatório, embora tenha deixado de mencionar os nomes dos embargantes na parte dispositiva.

Com efeito, está evidente o erro material, pelo que, a correção se impõe, devendo constar na parte dispositiva do acordão o seguinte:

“Assim, considerando que a conduta dos objeto da ação de improbidade administrativa não se amoldam às imputações da nova lei, voto pelo PROVIMENTO DOS APELOS manejados por
Juliana Magalhães de Simões de Sá
,
Jusineia Menezes de Carvalho
,
Lairto João Sperandio
,
Robison Junio Alves dos Santos
,
Aristides de Souza Maciel
e
Lucia Aurea de Souza

Maciel
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios, e, via de consequência, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.”

A acolhida dos embargos, é medida cogente, em caso de admitido o erro material. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2.
Configura-se o erro material, geralmente, em face de erros de digitação, de citação ou
de inserção equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras possibilidades. A propósito: EDcl no REsp 1.388.188/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/11/2016; EDcl no AgInt no REsp 1.948.064/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/4/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.367.654/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/4/2022; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.280/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 7/12/2020. 3. Corrigem-se os seguintes erros materiais: (i) nas referências feitas ao período de "maio a outubro de 2009", o correto é de "maio a outubro de 2008"; (ii) quanto ao fundamento legal da extinção do crédito tributário, então digitado "art. 154, V, do CTN", o correto é "art. 156, V, do CTN. 4.
Embargos de declaração acolhidos, para correção de erro material
.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1889181 SP 2020/0204306-3, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (destaquei)

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando a omissão, configurada pelo erro material, fazer constar o nome dos embargantes no dispositivo do voto, na forma acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024